Tribunal: TJSP
Processo: 1000868-27.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Fornecimento de medicamentos – Procedência do pedido – Pretensão de reforma apenas em relação ao valor da multa diária aplicada – Possibilidade, em parte – Cabimento da imposição de multa cominatória contra o Poder Público – Redução, contudo, dos valores fixados – Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251721
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000868-27.2017.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAIRINQUE, é apelada VANDA HELFENSTENS AGUIAR
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000868-27.2017.8.26.0337 -Voto no 26.313
2
Voto no. 26.313
Apelação no. 1000868-27.2017.8.26.0337
Apelante: Município de Mairinque
Apelada: Vanda Helfenstens Aguiar
Juízo: 1a Vara de Mairinque
Juíza: Dra. Camila Giorgetti
APELAÇÃO
Ação de obrigação de fazer
Saúde

Fornecimento de medicamentos
Procedência do pedido

Pretensão de reforma apenas em relação ao valor da multa diária
aplicada Possibilidade, em parte Cabimento da imposição de
multa cominatória contra o Poder Público Redução, contudo, dos
valores fixados Parcial provimento do recurso.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Vanda
Helfenstens Aguiar contra o Município de Mairinque, para o fim de compelir o requerido
ao fornecimento do medicamento “Bevacizumab 300 mg”, nas especificações descritas na
inicial, dos quais necessita por estar acometida de neoplasia de cólon, estágio IV.
Conforme sentença de fls. 75/80, o pedido foi julgado procedente
para tornar definitiva a tutela de urgência e condenar o requerido no cumprimento da
obrigação de fazer consistente no imediato fornecimento da medicação prescrita à autora,
similares genéricos, enquanto perdurar a necessidade de sua utilização, mediante a
apresentação de receita médica atualizada cada seis meses, sob pena de multa diária no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O
Município também foi condenado no pagamento de honorários advocatícios em favor dos
patronos da autora, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Inconformado, recorre o Município, apenas para obter a redução do
valor da multa diária para R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) -
(fls. 89/104).
O recurso foi respondido (fls. 98/105).
Houve suspensão do processo no aguardo do julgamento do Tema
106 (REsp n. 1657156-RJ) pelo Col. STJ (fl. 111).
Concluído o referido julgamento, as partes foram instadas a se
manifestar e somente o Município de Marília se pronunciou (fls. 115 e 116).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000868-27.2017.8.26.0337 -Voto no 26.313
3
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
de apelação e lhe dou parcial provimento.
De início, mister ressaltar que a irresignação da Municipalidade
restringe ao valor da “astreint” aplicada.
De todo modo, cumpre consignar que o presente processo foi
distribuído em 02/05/2017, de modo que não são aplicáveis os critérios definidos no
julgamento do REsp no 1657156-RJ (Tema 106) pelo C. Superior Tribunal de Justiça, pois
no respectivo acórdão foi determinada a modulação de efeitos da decisão e restou
assentado que “os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os
processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento” (acórdão
publicado em 04/05/2018, DJe).
Convém ainda consignar que que o artigo 6° da nossa Constituição
Federal estabelece que a saúde é um direito social. E os direitos sociais são direitos
fundamentais, pois vêm elencados em um dos capítulos do título “DOS DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS”.
Aliás, como adverte o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho:
“Como as liberdades públicas, os direitos sociais são direitos
subjetivos. Entretanto, não são meros poderes de agir - como é
típico das liberdades públicas de modo geral - mas sim poderes de
exigir. São direitos de crédito” (Direitos Humanos Fundamentais,
3a edição, página 49).
Nesse contexto, incumbe ao Poder Público patrocinar as condições
indispensáveis para o pleno exercício desse direito.
E é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fazer valer os
comandos constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são observados pelos
outros poderes, como é o caso dos autos.
No caso concreto, ficou suficientemente demonstrado, por meio de
exame médico e de prescrição médica subscrita por profissional idôneo, que os
medicamentos pleiteados são essenciais para a saúde da autora, que está acometida de
neoplasia de cólon, estágio IV (fls. 13/37), bem como que ela é beneficiária da assistência
judiciária gratuita, a evidenciar que não possui condições de arcar com o tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000868-27.2017.8.26.0337 -Voto no 26.313
4
reclamado, de alto custo.
Assim, a hipótese era mesmo de procedência do pedido.
Entretanto, de fato, a r. sentença comporta reforma quanto
à multa aplicada.
Com efeito, é cabível a aplicação da multa diária, de caráter
moratório, para assegurar a continuidade no cumprimento da sentença, conforme preconiza
o artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil.
O artigo supracitado não contém qualquer ressalva quanto à
imposição de astreintes contra pessoa jurídica de direito público.
E não se justificaria mesmo, neste ponto, diferenciação de
tratamento entre os particulares e o Poder Público, pois se trata de medida de apoio do
magistrado, de caráter acessório e coercitivo, que visa assegurar o cumprimento das
decisões proferidas pelo próprio Poder Judiciário, bem como o cumprimento da tutela
específica concedida.
Nesta hipótese, aliás, a medida se mostra plenamente adequada,
ainda que se trate de mandado de segurança, tendo em vista a necessidade de celeridade no
cumprimento da decisão, que consiste na determinação de fornecimento de medicamento à
pessoa portadora de doença.
Mas o valor diário arbitrado na hipótese, qual seja, R$ 1.000,00
(mil reais) limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se excessivo, levando-se
em conta que o ônus recai sobre o erário.
Assim, à luz do posicionamento desta Câmara, a hipótese é de
redução da multa diária, não nos valores indicados pelo recorrente, mas para R$ 200,00
(duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que parece suficiente para
compelir o ente público ao cumprimento da obrigação, sem onerar sobremaneira o erário
municipal.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou parcial
provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora